Tribunal: TJPA
Processo: 0836801-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836801-84.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que condenou o Município de Marapanim a pagar ao Autor, ora apelado, os valores pleiteados dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 oriundos de prestação de serviço de assessoria jurídica decorrentes do processo de inexigibilidade n.º 050101/2017.

III. Razões de decidir

3

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços.

4. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

5.
Não há nota fiscal ou atesto de efetiva realização dos serviços; os pareceres juntados não possuem qualquer elemento que possa comprovar a concreta realização de serviços; O contrato Nº 201712010, que foi objeto dos respectivos aditivos, destaca em sua cláusula oitava que a contraprestação pecuniária do Município somente seria devida se o requerente efetivamente prestasse os serviços contratados segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas.

6. Considerando a ausência de nota fiscal, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

____

Dispositivos relevantes citados: arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64; art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024
; STJ - AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0836801-84.2020.8.14.0301
-PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Da Comarca De Marapanim/PA,
nos autos da
Ação de cobrança
,

ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“Por todo o exposto, CONDENO o Município de Marapanim a pagar ao Autor os valores pleiteados que serão liquidados na fase própria, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento da dívida, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ªSeção, j. 22/02/2018).

Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

(...)”

Em razões recursais (Id. 20157563), o Ente Municipal aduz que, incumbia a parte apelada a comprovação de vínculo jurídico contratual com o Município de Marapanim, bem como a efetiva prestação de serviços nos períodos alegados, sendo eles de janeiro a março do ano de 2020, comprovação essa que não ocorreu em momento algum.

Sustenta que, como prova dos serviços, o apelado apresentou tão somente um parecer jurídico supostamente exarado em procedimento de registro de preços, suscitando que tal documento é suficiente para demostrar que o escritório atuou junto ao Município até março de 2020.

Argui que mostra-se inquestionável a fragilidade probatória que paira sobre a argumentação do recorrido, de modo que não há a mínima comprovação de uma obrigação contratual do Município em realizar o pagamento de um serviço cuja execução sequer restou suficientemente demonstrada e que trata-se de obrigação sintagmática, de modo que a contraprestação pecuniária do Município somente seria devida se o requerente efetivamente prestasse os serviços contratados, o que não restou demonstrado nos autos.

A
o final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar integralmente a sentença.

A parte Apelada, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20157566).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 24472620)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que condenou o Município de Marapanim a pagar ao Autor, ora apelado, os valores pleiteados dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 oriundos de prestação de serviço de assessoria jurídica decorrentes do processo de inexigibilidade n.º 050101/2017.

Neste sentido, é válido destacar que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Desta forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço”

Em sintonia com os preceitos acima, cumpre ressaltar que a autorização da despesa se processa por meio de nota de empenho, a qual conterá, dentre outros elementos, a assinatura da autoridade competente, eis que é a referida assinatura que possibilita a comprovação de ter sido emanada da autoridade competente à autorização da despesa.

Além disto, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de empenho não gera automaticamente a obrigação de pagar pelo referido material.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Assim sendo, cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o Ente Público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) Todos os documentos referentes à fase da reserva de dotação da despesa, com a assinatura do gestor municipal e, ao fim, a assinatura do contrato Nº 201712010 decorrente do processo de Inexigibilidade de Licitação n°. 050101/2017 com o Escritório D’Oliveira – Advogados (Id. 20157522 – pág. 12), bem como seus respectivos termos aditivos, sendo o último com vigência até a data de 31/12/2020 (Id. 20157524);; 2) comprovação dos serviços prestados por meio de pareceres realizados pelo escritório a serviço do Município de Marapanim/PA (id. 20157545 - Pág. 3; id. 20157546 - Pág. 3; Id. 20157547- Pág. 2; id. 20157525 - Pág. 3).

Todavia, verifica-se que tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois: 1) não há nota fiscal ou atesto de efetiva realização dos serviços; 2) os pareceres juntados não possuem qualquer elemento que possa comprovar a concreta realização de serviços; 3) O contrato Nº 201712010, que foi objeto dos respectivos aditivos, destaca em sua cláusula oitava que
“8.1. – o valor total da presente avença é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a ser pago (...) na proporção dos serviços devidamente prestados no período, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas”,
logo, fica claro que a contraprestação pecuniária do Município somente seria devida se o requerente efetivamente prestasse os serviços contratados.

A condenação do apelante com base em tais documentos consubstancia inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

Considerando a ausência de nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida.

A ausência de nota fiscal, bem como de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para comprovar a existência do crédito pretendido. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito.

4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”. (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. CONTRATO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA OU RUBRICA. AUSÊNCIA. DÍVIDA. DÚVIDA. PROVA ESCRITA. INIDONEIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.

3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é proibido em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da falta de liquidez do documento escrito que instruiu a ação monitória demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)”. (Grifo nosso).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado, devendo a apelada arcar também com as custas incidentes sobre o feito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025